Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743374-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Reporto-me à certidão de ID 22865413, pela qual o Oficial de Justiça informa que não procedeu à intimação "... de UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, 04.754.987/0002-71, visto que (NO LOCAL ENCONTRAM-SE ESTABELECIDAS DUAS EMPRESAS: SAGA BRASIL E SIA PREMIUM e os funcionários Sr. Hoffmamm e Sr. Ismar afirmaram desconhecer quem seja a empresa Agravada.)." Compulsando os autos na origem, verifiquei que a ora agravada já foi citada e apresentou contestação. Assim, intime-se mais uma vez a agravante para se manifestar sobre a certidão, indicando corretamente o endereço no qual a agravada pode ser encontrada. P. I. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator